Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728997-09.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOVEIS RADAR EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MÓVEIS RADAR contra decisão exarada no ID 74397389, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada na Ação Declaratória de Nulidade n. 0708454-28.2025.8.07.0018, promovida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL., na qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 241681531 na origem). Consoante decisão exarada sob o ID 74397389, esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, após a determinação de juntada de documentos, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, por conseguinte, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno sob o ID 75259861, sustentando que restou demonstrada a sua hipossuficiência financeira - além da presunção relativa da declaração de pobreza -, em conformidade com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao final, postula a retratação da decisão recorrida. Subsidiariamente, requer a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e concedido o benefício da gratuidade de justiça Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 74831205. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ressalte-se que não foram colacionados novos documentos que pudessem corroborar a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica agravante. Há que se destacar a juntada de decisão proferida no âmbito da 1a Vara Criminal de Brasília (ID. 74329088) que atesta a existência de grupo econômico envolvendo a recorrente, criado com o intuito de supostamente perpetrar fraude tributária. Assim, a ausência de movimentação financeira, na hipótese, não pode ser, por si só, considerada sinônimo de miserabilidade, porquanto o patrimônio possivelmente se encontra diluído entre múltiplas pessoas jurídicas. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 18:25:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora